Tribunal: TJPA
Processo: 0013164-26.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9546 - Exclusão de associado
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013164-26.2009.8.14.0301

APELANTE: CLEBER ABREU MELO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Atraso no pagamento voluntário. Multa e honorários do art. 523, §1º, CPC. Cabimento. Honorários devidos. Liberação de valores por alvará ao advogado. Possibilidade. recurso provido.

I.
CASO EM EXAME

1.

No curso de execução de título judicial decorrente de ação de indenização por danos morais, o banco executado realizou o pagamento integral da condenação com atraso de um dia, após o decurso do prazo legal previsto no art. 523, caput, do CPC.

2.

A sentença afastou a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios, determinando a extinção da execução e a devolução dos valores excedentes ao banco executado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Examina-se a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC diante do atraso no pagamento voluntário da obrigação, bem como a possibilidade de expedição de alvará judicial em nome do advogado subscritor do recurso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo legal previsto no art. 523 do CPC é peremptório. Verificado o pagamento fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, ainda que com atraso de apenas um dia, incidem os encargos legais, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula nº 517 da Corte Superior.

5. É admissível a expedição de alvará judicial diretamente em nome do advogado, desde que a procuração contenha poderes específicos para receber e dar quitação, como se verifica no caso concreto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso, ainda que mínimo, no pagamento da obrigação imposta por título judicial atrai a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

2. É devida a verba honorária mesmo na ausência de embargos, nos termos da Súmula 517 do STJ e do art. 85, §1º, do CPC.

3. A liberação de valores por alvará ao advogado é admissível desde que haja poderes expressos para receber e dar quitação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1º; 85, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 517; AgInt no REsp 1.762.597/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/09/2018.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEBER ABREU MELO em face de sentença proferida nos autos da Ação DE Indenização por Danos Morais, em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 0013164-26.2009.814.0301), que move em face de BANCO DO BRASIL S/A.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“...XII - ISSO POSTO, dou por cumprida a obrigação e JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, II, do CPC.

XIII - Na hipótese de trânsito em julgado desta decisão (Instrução nº 002/2011- CJRMB), o que deverá ser certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria, expeça-se alvará judicial de transferência bancaria em nome do Banco Réu/Executado, para o importe total de R$-18.242,01(dezoito mil, duzentos e quarenta e dois reais e um centavo) (referente aos dois BACENCENJUD realizados em seu desfavor (fls. 126-127 e 152-154 e fls. 170-174), bem /como referente ao depósito que efetuou às fls. 175-176).

XIV- Advirta-se, desde logo, que este juízo não analisará pedido de reconsideração, por absoluta falta de previsão legal e em atenção ao princípio da razoável duração do processo. Desse modo, caso haja insurgência contra esta sentença, a parte que se sentir prejudicada deverá manejar o recurso cabível.

XV - Cumpridas todas as determinações e caso nada mais haja dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.”

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, defendendo cabimento dos honorários mesmo não embargada. No caso, o Apelado reconheceu a procedência da condenação pagou o valor pediu arquivamento dos autos após restituição dos valores bloqueados, no entanto com atraso de um dia para o pagamento voluntário, o que caracteriza a incidência da multa prevista no art. 523, §1º do CPC, bem como honorário advocatícios. Por fim, pleiteia que o pagamento seja adimplido por alvará expedido em nome do advogado signatário.

Contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de junho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca da possibilidade ou não de fixar multa de 10% e os honorários de advogado previstos no art. 523, §1º, do CPC
[1]
, bem como que seja expedido alvará judicial em nome do patrono subscritor do recurso, com base nos poderes constantes da procuração.

O juízo de origem afastou a aplicação dos encargos legais previstos no art. 523, §1º, do CPC, considerando que o pagamento da condenação se deu com apenas um dia de atraso, sem resistência da parte executada ao cumprimento da obrigação.

A sentença também determinou a devolução ao banco executado dos valores bloqueados judicialmente e dos montantes depositados a título de multa e honorários, com a consequente extinção da execução.

Pois bem.

Entendo que a discussão travada é simples e não exige maiores delongas.

A jurisprudência pátria
[2]
tem determinado a aplicação da multa de 10% e dos honorários do §1º do art. 523 do CPC, ainda quando o pagamento é realizado com atraso diminuto e ausência de resistência.

Importa ainda ressaltar que o STJ, assim sumulou entendimento:

“Súmula 517: São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (Publicada no DJ-E de 2-3-2015)”

Ora, o prazo do art. 523, § 1 do CPC é peremptório, consequentemente, devida multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado, quando não ocorrer o pagamento voluntário no lapso temporal estabelecido.

Assim, cabível a incidência de multa e de honorários advocatícios a que se refere o artigo 523, parágrafo 1º, do CPC, no caso em questão.

Quanto ao pedido de que os valores sejam liberados em nome do advogado constituído, com base em poderes expressos constantes da procuração, o requerimento encontra amparo legal e jurisprudencial.

É plenamente possível a expedição de alvará judicial diretamente em nome do advogado, desde que conste expressamente na procuração poderes para receber e dar quitação. E no presente caso, a parte recorrente juntou aos autos procuração com poderes específicos nesse sentido.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe para: (i) reconhecer a incidência dos honorários advocatícios de execução em favor do patrono da parte exequente, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, que fixo em 10% sobre o valor da condenação; (ii) determinar a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC; e (iii) determinar que os valores eventualmente depositados ou bloqueados a esse título sejam liberados mediante alvará judicial expedido em nome do advogado subscritor da apelação, desde que constem da procuração poderes específicos para receber e dar quitação. Mantenho a sentença guerreada em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
A
rt. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

[2]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM ATRASO. MULTA DO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC. PRAZO PEREMPTÓRIO . MULTA DEVIDA. Sentença de extinção do cumprimento de sentença, por pagamento (art. 924, II, CPC). Irresignação do exequente . Pretensão de aplicação dos acréscimos do artigo 523, § 1º, do CPC. Pagamento com um dia de atraso. Multa e honorários que são previstos como meio coercitivo ao pagamento voluntário e pontual pelo executado, no prazo fixado. Prazo que é peremptório, sem previsão de dilação . Indisponibilidade de sistema bancário que não foi comprovada (art. 373, II, CPC). Indisponibilidade que poderia justificar a prorrogação do prazo, por aplicação analógica do artigo 3º do Provimento nº 26/2013 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ-SP. Indisponibilidade dos sistemas não ocorrida . Atraso indevido. Aplicação dos acréscimos do artigo 523, § 1º, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido .

(TJ-SP - APL: 00069172620188260577 SP 0006917-26.2018.8.26 .0577, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 27/11/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018)

Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO . INTEMPESTIVO. MULTA E HONORÁRIOS. ACRÉSCIMO. DEVIDO . INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 523 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1 . Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que determinou o acréscimo da multa e dos honorários ao valor devido, nos moldes do § 1º do art. 523 do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal. 1.1 . Nesta sede, o agravante requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada sob o argumento de que o pagamento integral da condenação foi realizado tempestivamente. 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da (in) tempestividade do pagamento voluntário da dívida pelo agravante. 2 .1. Nos termos do § 1º do art. 5º da Lei n.º 11 .419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. 2.2. Nessa lógica, segundo o art . 60 do Provimento n.º 12/2017 deste Tribunal, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no DJE, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do PJE. 2 .3. Assim, das opções acima, a que ocorrer primeiro caracterizada a ciência inequívoca da parte, configurando sua intimação formal, quando então é deflagrado o prazo legal. 3. No caso, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico, conforme a aba ?expedientes? dos autos de origem, o agravante teve ciência inequívoca do teor da decisao de 24/7/2023, que determinou o pagamento do débito no prazo legal de 15 dias, como dispõe o caput do art . 523 do CPC, em 3/8/2023 (quinta-feira). 3.1. Consoante o art . 231, V, do CPC, o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando a intimação for eletrônica, é considerado o dia do começo do prazo. 3.2. Destarte, o prazo para o pagamento voluntário do débito iniciou-se em 4/8/2023 (sexta-feira) e findou-se em 25/8/2023 (sexta-feira), em virtude do feriado forense no dia 11/8/2023 . 3.3. Entretanto, o agravante comprovou o pagamento voluntário do débito, de forma intempestiva, em 18/9/2023 (segunda-feira), data sugerida pelo PJE como sendo o termo final do prazo legal. 4 . Apesar de disponibilizar um prazo sugerido pelo Tribunal, o sistema do PJE não substitui a obrigação do agravante de conferir o prazo legal estampado no decisum para pagamento voluntário do débito, antes de qualquer manifestação nos autos. 4.1. Precedente do STJ: ?[ ...] O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. Agravo interno improvido.? (AgInt no AREsp n .º 2.406.336/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJE de 18/12/2023.) . 4.2. Precedentes deste TJDFT: ?[...] 1. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente do STJ. [ ...] 4. Recurso conhecido e não provido.? (07047606320208070006, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4ª Turma Cível, DJE de 27/10/2021); ?[..]. A contagem do prazo para o correto prosseguimento da marcha processual é atribuição do patrono das partes. A alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema eletrônico do PJe não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. [ ...].? (07176550820198070001, Relator.: Esdras Neves, 6ª Turma Cível, DJE de 14/9/2020). 5. Em razão do não pagamento voluntário do débito no prazo legal, o acréscimo da multa e dos honorários ao valor devido, nos moldes do § 1º do art . 523 do CPC, é medida que se impõe. 6. Recurso improvido. (TJ-DF 0753033-86 .2023.8.07.0000 1843371, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/04/2024)

Belém, 08/07/2025